Tribunal: TCU
Processo: 006.983/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6081/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.983/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra dos Santos Chiacchio (XXX.737.747-XX); Aline Ribeiro da Costa Cardoso (XXX.653.287-XX); Amanda Cristina Garcia de Paiva (XXX.976.857-XX); Aneci dos Santos Drummond (XXX.379.657-XX); Carlos Eduardo Souza da Silva (XXX.513.127-XX); Leonardo Everson Ferreira da Silva (XXX.134.297-XX); Leonardo Ferreira Gomes (XXX.616.337-XX); Leonardo dos Anjos de Oliveira (XXX.803.277-XX); Lorrene da Silva Dias Mathias (XXX.258.637-XX); Yolanda Oliveira da Silva (XXX.721.787-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.